Tribunal: TJDFT
Processo: 0712747-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712747-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO DE CAMPOS CESAR APELADO: NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA, WELLINGTON GUIMARAES, WEBERSON TAVARES SIQUEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.O Apelante se manifeste no prazo de 5(cinco) dias sobre o prosseguimento do feito, em virtude de aguardar o cumprimento de Carta Precatória expedida (ID"s 59020865/70) e ou; 2. Se positivo qual o prazo razoável para suspensão e cumprimento desta no Juízo Deprecado e ou se prefere o julgamento do feito no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator